Tribunal: STJ
Processo: 0245545-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016813 - AL (2025/0245545-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GIOVANNA AREIAS PEREIRA
ADVOGADOS
: GIOVANNA AREIAS PEREIRA - PE061575
DOUGLAS MATHEUS DIAS DA SILVA - PE059923
MARIA VICTORIA DE ARAÚJO SANTANA - PE059071
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: LUAN OLIVEIRA MACHADO (PRESO)
CORRÉU
: JOALES DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: MARCELO CELESTINO DA SILVA
CORRÉU
: ILIAN SOARES LIMA
CORRÉU
: CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. MAJORANTE DO
IV, DA
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006.
PRESENÇA DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA. DESCABIDO O
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6.
QUANTUM
POSSIBILIDADE.
DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE GENÉRICA.
ART. 66
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE.
DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO COMO
CAUSA DE AUMENTO E CONDENAÇÃO PELO CRIME AUTÔNOMO DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
POSSIBILIDADE.
1. Apontado, pelas instâncias ordinárias, o nexo finalístico entre a arma de
fogo e as condutas típicas do crime de tráfico de drogas e de associação para
o tráfico, descabido o pleito de afastamento das majorantes.
2. A posição de gerência serve como fundamento para valorar
negativamente a culpabilidade tanto no delito de tráfico quanto no delito de
associação para o tráfico.
Documento eletrônico VDA52863646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 23d6ea95-c39d-4f5c-9bdc-b8d71a347ccb

3. A quantidade e a variedade das drogas também são fundamentos para
aumento da pena-base no delito de tráfico. No caso, foi apreendido o total de
(fl.
894 gramas de crack; 7 gramas de cocaína e 24 quilogramas de maconha
97), quantidade que foge aos parâmetros comuns de apreensão e
considerada, portanto, elevada.
4. A lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para
quantificar o aumento da pena-base. Há, apenas, um controle de legalidade
do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base
foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada) – (AgRg no HC n. 836.758/MG, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, o que foi observado pelo
6/3/2024)
Juízo sentenciante.
5. Inexiste, no caso, circunstância relevante que justifique o reconhecimento
da atenuante genérica pleiteada, prevista no
do Código Penal.
art. 66
6. A posse de arma de fogo pode ser punida autonomamente (Lei
n. 10.826/2003) e também valorada como causa de aumento no tráfico de
drogas e/ou na associação para o tráfico (
, sem configurar
Lei n. 11.343/2006)
, desde que a arma tenha sido utilizada ou estivesse vinculada à
bis in idem
traficância e à associação, e também tenha sido mantida pelo agente em
contexto desvinculado da traficância, como no caso, em que apreendida no
quarto e utilizada para a defesa do réu.
7. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 23d6ea95-c39d-4f5c-9bdc-b8d71a347ccb

HABEAS CORPUS No 1016813 - AL (2025/0245545-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GIOVANNA AREIAS PEREIRA
ADVOGADOS
: GIOVANNA AREIAS PEREIRA - PE061575

DOUGLAS MATHEUS DIAS DA SILVA - PE059923

MARIA VICTORIA DE ARAÚJO SANTANA - PE059071
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: LUAN OLIVEIRA MACHADO (PRESO)
CORRÉU
: JOALES DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: MARCELO CELESTINO DA SILVA
CORRÉU
: ILIAN SOARES LIMA
CORRÉU
: CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. MAJORANTE DO
IV, DA
ART. 40,
LEI N. 11.343/2006.
PRESENÇA DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA. DESCABIDO O
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6.
QUANTUM
POSSIBILIDADE.
DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE GENÉRICA.
ART. 66
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE.
DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO COMO
CAUSA DE AUMENTO E CONDENAÇÃO PELO CRIME AUTÔNOMO DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE
.
BIS IN IDEM
POSSIBILIDADE.
1. Apontado, pelas instâncias ordinárias, o nexo finalístico entre a arma de
fogo e as condutas típicas do crime de tráfico de drogas e de associação para
o tráfico, descabido o pleito de afastamento das majorantes.
2. A posição de gerência serve como fundamento para valorar
negativamente a culpabilidade tanto no delito de tráfico quanto no delito de
associação para o tráfico.
3. A quantidade e a variedade das drogas também são fundamentos para
aumento da pena-base no delito de tráfico. No caso, foi apreendido o total de
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

(fl.
894 gramas de crack; 7 gramas de cocaína e 24 quilogramas de maconha
97), quantidade que foge aos parâmetros comuns de apreensão e
considerada, portanto, elevada.
4. A lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para
quantificar o aumento da pena-base. Há, apenas, um controle de legalidade
do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base
foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada) – (AgRg no HC n. 836.758/MG, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, o que foi observado pelo
6/3/2024)
Juízo sentenciante.
5. Inexiste, no caso, circunstância relevante que justifique o reconhecimento
da atenuante genérica pleiteada, prevista no
do Código Penal.
art. 66
6. A posse de arma de fogo pode ser punida autonomamente (Lei
n. 10.826/2003) e também valorada como causa de aumento no tráfico de
drogas e/ou na associação para o tráfico (
, sem configurar
Lei n. 11.343/2006)
, desde que a arma tenha sido utilizada ou estivesse vinculada à
bis in idem
traficância e à associação, e também tenha sido mantida pelo agente em
contexto desvinculado da traficância, como no caso, em que apreendida no
quarto e utilizada para a defesa do réu.
7. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de LUAN OLIVEIRA
habeas corpus
MACHADO, condenado a 14 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, e a 1 ano de detenção,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.916 dias-multa, por ter sido julgado
culpado dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da
, associação para
Lei n. 11.343/2006)
o tráfico (art. 35 da
e posse irregular de arma de fogo de uso
Lei n. 11.343/2006)
permitido (art. 12 da
– (Processo n. 80034930920238020001, da 17a
Lei n. 10.826/2003)
Vara Criminal da Capital/AL) – (fls. 118/119 e 147/151).
A parte impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, que negou provimento às apelações e manteve integralmente a
sentença condenatória (fls. 145/148).
Alega que seria indevida a incidência da majorante do
IV, da
art. 40,
pois não haveria prova de que a arma de fogo apreendida teria sido
Lei n. 11.343/2006,
usada para a promoção do tráfico de drogas ou para a intimidação de terceiros no
interesse dessa atividade (fls. 5/6).
Argumenta que a circunstância de o paciente exercer a função de gerente da
associação criminosa não seria dotada de reprovabilidade especial em relação ao injusto
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

dos tipos penais e, portanto, não poderia ser valorada para a elevação da pena-base (fl.
8).
Aduz, em relação à quantidade e à natureza da droga, que, além de o
contexto fático não se caracterizar uma quantidade extraordinária, não se justifica uma
(fl. 7).
exasperação excelsa da pena-base
Sustenta que a fração de acréscimo das penas-base em razão do
reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas teria sido desproporcional (fls. 7/8).
Afirma que o paciente faria jus à atenuante do
do Código Penal,
art. 66
tendo
[...]
(fl. 9).
em vista a conduta e reputação ilibada
anterior ao processo
Assevera, por fim, que a valoração da posse da arma de fogo como causa de
aumento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico representaria bis
em relação à condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo (fl. 10).
in idem
Em caráter liminar, pede a concessão da ordem para aguardar o julgamento
em regime semiaberto, com expedição de alvará de soltura (fl. 13); e, no mérito, requer a
redução das penas, com fixação das penas-base no mínimo legal para os crimes de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o afastamento da majorante do uso de
arma, a aplicação da atenuante do
do Código Penal, reconhecimento do
art. 66
bis in
e, subsidiariamente, consunção do delito de posse irregular de arma de fogo pelo
idem
tráfico; caso não se conheça do
, postula a concessão da ordem de ofício (fl. 13).
writ
O pedido liminar foi indeferido (fls. 118/119), e as instâncias inferiores
prestaram as informações solicitadas (fls. 122/131 e 139/142).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
e, em caso de conhecimento, opinou pela concessão parcial da ordem, de ofício
corpus

(fls. 144/154).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, verifico que as teses de desproporcionalidade na fração de
aumento da pena-base, da aplicação da atenuante prevista no
do Código Penal
art. 66
ao paciente e de
na valoração da posse da arma de fogo como causa de
bis in idem
aumento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e condenação
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

pelo crime de posse irregular de arma de fogo trazidas neste
não foram debatidas
writ
pelo Tribunal
, de modo que não podem ser conhecidas originariamente pelo
a quo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
A propósito: AgRg no HC n. 866.974/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe de
e AgRg no HC n. 862.828/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
21/12/2023;
Quinta Turma, DJe de 13/3/2024.
Inicialmente, verifico ser descabida a alegação de não incidência da majorante
do uso de arma de fogo, ao argumento de que não haveria prova de que a arma seria
usada para promoção do tráfico de drogas ou para intimidação de terceiros. Isso porque
a sentença afirmou expressamente que o paciente se valia da arma de fogo para
negociar a droga apreendida, vejamos (fl. 70 – grifo nosso):
Outrossim, verifica-se que para negociação da droga apreendida com
, os mesmos se
CLAUDIANO FREITAS DE JESUS e LUAN OLIVEIRA MACHADO
fizeram valer de armas de fogo, fato evidenciado nas apreensões de fls. 516 e 896,
justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV,
da
para estes acusados.
Lei 11.343/06,
Da mesma forma, em relação ao delito de associação para o tráfico, a
sentença expôs que trechos das conversas comprovaram que o grupo fazia uso de arma
de fogo (fls. 80/81):
Verifica-se em trechos diversos que o grupo fazia uso de arma de fogo,
consoante as apreensões de armas de fogo com CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
(02 pistolas Taurus) e LUAN OLIVEIRA MACHADO (Revólver calibre .38).
Assim, constatado pelas instâncias ordinárias que a arma de fogo também era
utilizada pelo paciente na traficância, bem como pelo grupo na associação para o tráfico,
rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência
essa descabida na via eleita do
.
habeas corpus
Ressalto, ainda, que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.994.424/RS
(representativo de controvérsia), de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(DJe
, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça fixou o entendimento
15/4/2025)
de que aplica-se a majorante do
da
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006 quando há nexo
finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o
sucesso da atividade criminosa.
Nesse passo, apontado, pelas instâncias ordinárias, o nexo finalístico entre a
arma de fogo e as condutas típicas, descabido o pleito de afastamento das majorantes.
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

Noutro giro, no tocante à pena-base dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, a defesa se insurgiu quanto à fundamentação utilizada para
negativar os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, bem como quanto à
fração utilizada para o aumento da pena, aduzindo ser desproporcional a majoração de 1
/2, sendo devido o aumento ent
a 1/6 da pena mínima para cada circunstância
re 1/8
negativa.
Em relação ao delito de tráfico de drogas, o Magistrado fundamentou o
aumento da pena-base da seguinte maneira (fls. 97/98):
1. Culpabilidade: A reprovabilidade da conduta é intensa, já que o acusado
ocupava a posição da gerência, fato que valoramos negativamente;
[...]
6. Circunstâncias do crime: analisando a natureza e quantidade da droga,
verifica-se que se tratava, ao todo, de 894 gramas de crack; 7 gramas de cocaína e
24 quilogramas de maconha. Essa quantidade é considerada elevada. O crack se
reveste de elevado grau de nocividade à saúde, tendo extremo potencial lesivo.
Assim, em razão da natureza, nocividade, variedade e quantidade das drogas, deve-
se aumentar a pena-base.
[...]
Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixamos a
pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão.
Já o aumento da pena-base do delito de associação para o tráfico foi
fundamentado da seguinte maneira (fl. 98):
1. Culpabilidade: A reprovabilidade da conduta é intensa, já que o acusado
ocupava a posição de gerência, fato que valoramos negativamente;
[...]
6. Circunstâncias do crime: A associação criminosa era extremamente
numerosa, contendo ainda indivíduos que não foram devidamente identificados e que
realizavam constante venda de drogas nas cidades de Santana do Ipanema/AL e
Belo Jardim/PE, razão pela qual o item será valorado negativamente.
O ato coator manteve o aumento mediante os seguintes argumentos (fl. 26):
As fundamentações postas pelo Juízo de origem são plenamente idôneas e
não merecem reforma, pois, foram embasadas na quantidade e natureza das drogas
apreendidas, referente ao delito de tráfico de drogas, e, quanto ao delito de
associação para o tráfico, foram baseadas na quantidade de pessoas e no fato de a
organização ser muito bem estruturada, além de atuar em ao menos dois estados da
federação: Alagoas e Pernambuco.
Ao contrário do alegado pela defesa, a posição de gerência serve como
fundamento para negativar a culpabilidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto do
delito de associação para o tráfico (
de minha relatoria, Sexta
REsp n. 1.541.722/ES,
Turma, DJe de
.
16/5/2016)
E, ainda:
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
DE
ENTORPECENTES.
REEXAME
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GERENTE DO
PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. CULPABILIDADE ACENTUADA.
REEXAME
PROBATÓRIO,
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADES
NÃO
CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. No caso, a Corte local
negativou a vetorial culpabilidade pelo fato de o paciente ser o gerente do ponto de
venda de entorpecentes, o que não comporta reparo. Entendimento em sentido
contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 916.107/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
)
26/9/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE.
PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE
DROGA.
POSIÇÃO
DE
DESTAQUE
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
8. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime
de associação para o tráfico, diante da posição de liderança da organização
criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 718.476/RJ, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, DJe de
)
17/6/2022.
Da mesma forma, a quantidade e a variedade também são fundamentos para
aumento da pena-base. Aliás, a despeito de entender a defesa não se caracterizar uma
(fl. 7), a compreensão desta Corte é exatamente contrária, já
quantidade extraordinária
que afirmado na sentença que foi apreendida, ao todo, a quantidade de

894 gramas de
(fl. 97), monta que foge aos
crack; 7 gramas de cocaína e 24 quilogramas de maconha
parâmetros comuns de apreensão e considerada, portanto, elevada.
Assim, entendo devidamente justificado o aumento das penas-base em ambos
os delitos.
Quanto à fração de aumento da pena-base, importante lembrar que, conforme
já reconhecido por esta Corte Superior, a lei não impõe a observância de qualquer
critério matemático para quantificá-lo. Ou seja, não houve definição de frações ideais
para quantificar o aumento de cada circunstância judicial negativa, como quer fazer crer
a defesa.
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela
instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso
de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) – (AgRg no HC n.
836.758/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
, o que foi
6/3/2024)
observado pelo Juízo sentenciante.
Consigno, ainda, que a elevada quantidade e a variedade de droga
apreendida justificam acréscimo maior da pena-base, circunstância essa que, consoante
previsão expressa da lei (art. 42 da
, deve preponderar sobre as demais
Lei 11.343/2006)
circunstâncias judiciais (AgRg no HC n. 836.758/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de
.
6/3/2024)
Lembro também que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, a
dosimetria da pena é questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, de maneira
que somente é passível de revisão em
em hipóteses excepcionais,
habeas corpus
quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, o que não foi o caso.
Noutro giro, alega a defesa que deveria ser reconhecida a atenuante prevista
no
do Código Penal, pois a conduta do paciente anterior ao processo seria ilibada.
art. 66
Primeiramente, não há como fazer a análise na presente via da alegada
conduta ilibada do paciente. Nada foi abordado sobre o tema pelas instâncias de
origem nem o paciente buscou o enfrentamento da questão. Dessa maneira, a questão
demandaria análise fática, incabível na via eleita do
.
habeas corpus
Somado a isso, verifico que o Tribunal de origem afastou a mesma alegação
feita em relação ao corréu, mediante a seguinte fundamentação (fls. 26/27):
Por conseguinte, no que alude à segunda fase da dosimetria da pena, o quarto
apelante, Claudiano Freitas de Jesus, persegue o reconhecimento das circunstâncias
atenuantes de primariedade e bons antecedentes, nos termos do
do Código
art. 66,
Penal. Entretanto, o apelo não merece prosperar, em razão do elevado grau de
reprovabilidade das condutadas a ele atribuídas, bem como pelos elementos de
prova indicarem que não se trata de uma traficância casual, e sim, uma situação
reiterada e costumeira.
Constato que a mesma argumentação se aplica ao paciente.
Além disso, entendo que inexiste circunstância relevante que justifique o
reconhecimento da atenuante genérica pleiteada, prevista no
do Código Penal.
art. 66
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

Por fim, aduz a defesa que há
na valoração da posse da arma de
bis in idem
fogo como causa de aumento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o
tráfico com a condenação autônoma pelo crime de posse irregular de arma de fogo.
Conforme acima esposado, ficou constatada, pelas instâncias de origem, a
utilização da arma de fogo para a prática dos delitos de tráfico e de associação para o
tráfico.
Da mesma forma, verifico que foi apontada, pelas instâncias ordinárias, a
prática do delito autônomo de posse de arma de fogo, vejamos (fl. 89):
Os laudos periciais das armas apreendidas constam em fls. 1611/1616 dos
autos (CLAUDIANO); fls. 922/929 dos autos (LUAN), e em fls. 956/961 dos autos
(PAULO ROBERTO).
As testemunhas de acusação, todos policiais militares que participaram dos
cumprimentos dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária, ratificaram
em juízo as apreensões.
Durante os interrogatórios, os acusados PAULO ROBERTO e LUAN
confirmaram que compraram as armas e que eram usadas para defesa, enquanto
CLAUDIANO negou as apreensões ocorridas.
As provas contidas nos autos denotam que os réus não estava portando a
arma, sendo presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
E o modo incontroverso da apreensão em um cômodo da casa torna nítido
estarmos diante do
da
art. 12
Lei 10.826/03.
Consta dos autos que foi apreendida arma de fogo na residência do réu, o
qual afirmou que a utilizava para sua defesa.
Como se vê, os fundamentos adotados para a aplicação da majorante são
diversos daqueles adotados para a condenação do réu por posse ilegal de arma de fogo.
Especificamente quanto à alegação de
, disse a sentença (fl. 89):
bis in idem
Lembramos que não configura
acusatório na condenação do
bis in idem
acusado pelo delito de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo,
com o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que
tutelam bens jurídicos diversos e ficou registrado nos autos desígnios autônomos.
Como bem apontado pelo Juízo sentenciante, os bens jurídicos protegidos
pelos tipos penais são distintos, pois, no tráfico de drogas, tutela-se a saúde pública,
enquanto, no estatuto do desarmamento, tutela-se a segurança pública e a paz social.
Dessa forma, esclareço que a posse de arma de fogo pode ser punida
autonomamente (
e também valorada como causa de aumento no
Lei n. 10.826/2003)
tráfico de drogas e/ou na associação para o tráfico (
, sem configurar
Lei n. 11.343/2006)
, desde que a arma tenha sido utilizada ou estivesse vinculada à traficância e
bis in idem
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

à associação e também tenha sido mantida pelo agente em contexto desvinculado da
traficância, como no caso, em que apreendida no quarto e utilizada para a defesa do réu.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE CAPITAIS
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E PERÍCIA DE VOZ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA CONFIGURADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
o, § 3o, DA
ART. 2

COMANDO
DA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
LEI
N.
12.850/2013.
AGRAVAMENTO DA PENA MANTIDO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL,
CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. Da mesma forma, os fundamentos adotados pela Corte de origem quanto à
majorante relativa ao emprego de arma de fogo não se confundem com aqueles
adotados para a condenação do réu por porte ilegal de arma de fogo, devendo,
portanto, ser mantidos, não se constatando o alegado
, até porque,
bis in idem
entender em sentido contrário demandaria dilação fático-probatória, incabível, nos
termos do supracitado enunciado sumular (Súmula 7 do STJ).
[...]
15. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.969.578/SC,
julgado em
23, DJe de
)
29/5/20
2/6/2023.
E, ainda,
:
a contrario sensu
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA
DROGA
APREENDIDA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO
COMPROVADA. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO UTILIZADA COMO CAUSA
DE AUMENTO DE PENA E, CONCOMITANTEMENTE, COMO CRIME
AUTÔNOMO. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE FATORES INERENTES AO TIPO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Em não havendo contextos fáticos distintos, a condenação no crime de
posse ilegal de arma de fogo, aliada à incidência da causa de aumento de pena
descrita no
da
caracteriza bis in idem.
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 871.091/PI, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
Lembro, ainda, que, para a incidência da majorante em exame, não é
necessária sequer a apreensão efetivamente da arma de fogo, mas, sim, a existência de
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

elementos de prova que demonstram o fato de que a associação criminosa atuava com
arma de fogo e de que o tráfico também era realizado com ela (AgRg no HC n. 555.960
/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
.
23/6/2020)
Assim, demonstrada a função instrumental da arma de fogo na traficância e na
associação, bem como a posse em contexto absolutamente distinto, é legítima
a cumulação de sanções, não havendo falar em
, conforme entendimento do
bis in idem
Superior Tribunal de Justiça.
No mais, reitero que rever os fatos trazidos na sentença e no acórdão
demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, providência essa descabida na
via eleita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
a ordem de
denego
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA52402262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/11/2025 12:17:02
Código de Controle do Documento: 55fd5660-6960-4731-8793-00d85f994500

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.813 / AL
Número Registro: 2025/0245545-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80034930920238020001
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIOVANNA AREIAS PEREIRA
ADVOGADOS : GIOVANNA AREIAS PEREIRA - PE061575
DOUGLAS MATHEUS DIAS DA SILVA - PE059923
MARIA VICTORIA DE ARAÚJO SANTANA - PE059071
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: LUAN OLIVEIRA MACHADO (PRESO)
CORRÉU
: JOALES DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: MARCELO CELESTINO DA SILVA
CORRÉU
: ILIAN SOARES LIMA
CORRÉU
: CLAUDIANO FREITAS DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
Documento eletrônico VDA52845784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: 919a2638-7faa-4c7c-bae3-35fd58e3ecb7

CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:54
Código de Controle do Documento: 919a2638-7faa-4c7c-bae3-35fd58e3ecb7